Tribunal: TJDFT
Processo: 0000764-36.2018.8.07.0017
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155, § 4o, incisos I e IV do Código Penal, depois de furtar uma máquina de lavar roupas, um carrinho de bebê, entre outros objetos de uma residência.
2 A autoria ficou comprovada pela perícia papiloscópica, que detectou as impressões digitais do réu no local do crime, sem qualquer justificativa plausível ou álibi que as justificasse.
3 Apelação não provida.